Tribunal: STJ
Processo: 5000870-87.2021.8.21.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824900 - RS (2024/0475604-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOAO PEDRO GIUBEL
ADVOGADO
: GUSTAVO DA COSTA NAGELSTEIN - RS069784
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ausência de
vícios no acórdão embargado. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial,
fundamentando-se na ausência de demonstração analítica e suficiente da
violação normativa imputada ao acórdão recorrido, bem como na falta de
cotejo analítico entre os julgados, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. O embargante sustenta que o cotejo analítico pormenorizado é
subjetivo e que apresentou similaridade entre os casos, utilizando como
paradigma julgamento que tratou da necessidade de demonstração concreta
de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação
para o tráfico de drogas, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. O Ministério Público sustenta que os embargos de declaração não
podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, afirmando que o
acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta vícios de
omissão, contradição ou obscuridade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
6. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a ausência de
cotejo analítico pormenorizado entre as premissas fáticas e jurídicas do caso
concreto e do julgado paradigma configura fundamentação deficiente,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. A tese de que a análise da suficiência do cotejo analítico seria
subjetiva e de competência exclusiva do órgão colegiado não encontra
amparo na jurisprudência, que admite o reconhecimento monocrático de
vícios formais que impeçam a compreensão da controvérsia.
8. Inexistem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, sendo o inconformismo do embargante
insuficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51272208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f4cabe23-1a28-4b1f-9858-4e76051b816f

IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A ausência de cotejo analítico pormenorizado entre as premissas
fáticas e jurídicas do caso concreto e do julgado paradigma configura
fundamentação deficiente, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n.
284 do STF.
3. A análise da suficiência do cotejo analítico pode ser realizada
monocraticamente, quando se tratar de vício formal que impeça a
compreensão da controvérsia.
CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 35; Súmula n. 284 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: f4cabe23-1a28-4b1f-9858-4e76051b816f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824900 - RS (2024/0475604-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: JOAO PEDRO GIUBEL
ADVOGADO
: GUSTAVO DA COSTA NAGELSTEIN - RS069784
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ausência de
vícios no acórdão embargado. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial,
fundamentando-se na ausência de demonstração analítica e suficiente da
violação normativa imputada ao acórdão recorrido, bem como na falta de
cotejo analítico entre os julgados, atraindo, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. O embargante sustenta que o cotejo analítico pormenorizado é
subjetivo e que apresentou similaridade entre os casos, utilizando como
paradigma julgamento que tratou da necessidade de demonstração concreta
de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação
para o tráfico de drogas, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. O Ministério Público sustenta que os embargos de declaração não
podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, afirmando que o
acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta vícios de
omissão, contradição ou obscuridade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA51272217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Código de Controle do Documento: c4646744-e985-4642-b5dd-59b77bf332b0

6. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a ausência de
cotejo analítico pormenorizado entre as premissas fáticas e jurídicas do caso
concreto e do julgado paradigma configura fundamentação deficiente,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
7. A tese de que a análise da suficiência do cotejo analítico seria
subjetiva e de competência exclusiva do órgão colegiado não encontra
amparo na jurisprudência, que admite o reconhecimento monocrático de
vícios formais que impeçam a compreensão da controvérsia.
8. Inexistem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, sendo o inconformismo do embargante
insuficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da causa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão,
contradição ou erro material.
2. A ausência de cotejo analítico pormenorizado entre as premissas
fáticas e jurídicas do caso concreto e do julgado paradigma configura
fundamentação deficiente, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n.
284 do STF.
3. A análise da suficiência do cotejo analítico pode ser realizada
monocraticamente, quando se tratar de vício formal que impeça a
compreensão da controvérsia.
CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006,
Dispositivos relevantes citados:
art. 35; Súmula n. 284 do STF.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Pedro Giubel contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo em recurso especial.
O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de demonstração analítica
e suficiente da violação normativa imputada ao acórdão recorrido, bem como na falta de
cotejo analítico entre os julgados, o que configuraria fundamentação deficiente, atraindo,
por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do
recurso especial (e-STJ fls. 2525-2532).
O embargante sustenta que o cotejo analítico pormenorizado é uma questão
subjetiva, bastando a apresentação da similaridade entre os arestos. Argumenta que, caso
Documento eletrônico VDA51272217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Código de Controle do Documento: c4646744-e985-4642-b5dd-59b77bf332b0

se permita ao julgador decidir sobre a suficiência da apresentação de similaridade entre
os casos, corre-se o risco de inviabilizar a admissão de recursos especiais, uma vez que o
julgador poderia entender que nunca é suficiente.
Alega, ainda, que, no recurso especial, realizou o cotejo analítico entre os
casos. Afirma que, no caso concreto, a condenação foi baseada em diálogos extraídos do
celular de terceiro, que não seria réu no processo, e que tais conversas, limitadas a um
período de uma semana, não seriam suficientes para demonstrar a estabilidade e
permanência exigidas para a configuração do delito.
Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos
infringentes, para que o recurso especial seja conhecido e provido, ou, alternativamente,
que sejam esclarecidos os motivos pelos quais a análise, comparação e demonstração de
similaridade não foram consideradas suficientes para o conhecimento do recurso especial
(e-STJ fls. 2537-2545).
O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em sua impugnação de
fls. 2557-2561, sustenta que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de
omissão, contradição ou obscuridade, estando devidamente fundamentado ao negar
provimento ao agravo regimental, com base na ausência de demonstração analítica e
suficiente da violação normativa e do cotejo analítico entre os julgados, conforme
exigido pela Súmula 284 do STF.
Argumenta que os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da decisão ou para responder a questionários ou enquetes formulados
pela parte, sendo suficiente que o acórdão tenha fundamentado adequadamente a tese
acolhida, afastando implicitamente as incompatíveis. Requer, assim, a rejeição dos
embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
VOTO
A pretensão do embargante não se amolda aos estreitos limites do art. 619 do
Código de Processo Penal, que visa sanar ambiguidade, omissão, contradição ou erro
material no julgado. Busca-se, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, com o
reexame de matéria já devidamente analisada e decidida, finalidade para a qual não se
prestam os aclaratórios.
O acórdão embargado está assim fundamentado (e-STJ fls. 2525-2532):
Os argumentos expostos no agravo regimental não possuem o condão de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por sua correção.
No caso, o recorrente, ao interpor o recurso especial, não demonstrou analiticamente
como a moldura fática do seu caso delineada pelo Tribunal de origem se assemelha àquela
do julgado paradigma invocado.
Documento eletrônico VDA51272217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Código de Controle do Documento: c4646744-e985-4642-b5dd-59b77bf332b0

A alegação do agravante de que a análise sobre a suficiência do cotejo seria subjetiva e
de competência exclusiva do órgão colegiado não se sustenta. A demonstração da
divergência jurisprudencial é um pressuposto de admissibilidade do recurso, cuja ausência
ou deficiência pode e deve ser reconhecida monocraticamente, por se tratar de vício formal
que impede a exata compreensão da controvérsia.
A falta de um cotejo analítico pormenorizado, que confronte as premissas fáticas e
jurídicas dos julgados, configura fundamentação deficiente e atrai, por analogia, a
incidência da Súmula n. 284 do STF, obstando o conhecimento do recurso especial,
Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado. Em suma, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.

Não obstante as razões apresentadas, os embargos de declaração não merecem
ser acolhidos, pois não se verifica no acórdão embargado a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal. O embargante, sob o pretexto de obter esclarecimentos, busca, na verdade, a
rediscussão do mérito da decisão que negou provimento ao agravo regimental.
A decisão embargada foi clara ao pontuar que a falta de um cotejo analítico
pormenorizado, confrontando as premissas fáticas e jurídicas do caso concreto com as do
julgado paradigma, configura fundamentação deficiente e atrai, por analogia, a incidência
da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, o que impede o conhecimento do
recurso especial.
A tese de que a análise da suficiência do cotejo analítico seria subjetiva e de
competência exclusiva do órgão colegiado não encontra amparo na jurisprudência desta
Corte, que admite o reconhecimento monocrático de vícios formais que impeçam a
compreensão da controvérsia. No caso, a ausência de demonstração analítica e suficiente
da alegada divergência jurisprudencial, em confronto com a moldura fática delineada
pelo Tribunal de origem e o acórdão paradigma, foi o fundamento para o não
conhecimento do recurso especial.
Desse modo, não há que se falar em omissão, mas sim em mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A
pretensão do embargante é, em verdade, a de obter novo julgamento da causa, com a
reforma do entendimento adotado por esta Corte, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração.
Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de
Processo Penal, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Código de Controle do Documento: c4646744-e985-4642-b5dd-59b77bf332b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0475604-1
AREsp 2.824.900 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008708720218210090
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO PEDRO GIUBEL
ADVOGADO
: GUSTAVO DA COSTA NAGELSTEIN - RS069784
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: MELQUISEDEQUE NUNES
CORRÉU
: ANDREI SOARES ARISTIMUNHO
CORRÉU
: ANDRIGO JORGE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: EDIPO EDUARDO PASTORIO
CORRÉU
: ANGELA AZEVEDO DE MOURA DUARTE
CORRÉU
: ALAN LOPES
CORRÉU
: LUCAS DE MARCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAO PEDRO GIUBEL
ADVOGADO
: GUSTAVO DA COSTA NAGELSTEIN - RS069784
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C542245485=40230980515@
2024/0475604-1 - AREsp 2824900 Petição : 2025/0075242-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:14:14
Código de Controle do Documento: 6876BEBF-A8A1-4FDF-AB66-8424CB669CDD